Tribunal: STF
Processo: RE 1283695
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Doc. 6):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEI MUNICIPAL N° 715/2003. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. BASE DE CÁLCULO. DESPESA EFETUADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRIBUIÇÃO COM REFERÊNCIA NO CONSUMO MENSAL DE CADA CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
     - O art. 2º, caput, da Lei n° 715/2003 dispõe que a base de cálculo da COSIP se relaciona com a despesa da iluminação pública, em observância ao art. 149-A, da CRFB/88. 
    - O custo do tributo para cada consumidor é que tem amparo no consumo de energia elétrica.
    - Não há impedimento à incidência da contribuição em comento sobre o consumo de energia elétrica, posto que a vedação do art. 155, §3°, da CRFB/88 se dirige apenas a impostos e não a qualquer tributo.
    - O STF, através da decisão exarada no Recurso Extraordinário n° 573.675, com repercussão geral reconhecida, manifestou-se expressamente sobre a possibilidade da cobrança na fatura de energia elétrica de acordo com o consumo utilizado.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 11).
    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 149-A e 155, § 3º, da Carta da República, sustentando, em síntese, que:
    (a) “a Lei n° 715/2003, que instituiu a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública — COSIP, impõe ao contribuinte a obrigação de recolher tributo apurado sobre o valor do consumo de energia elétrica do contribuinte, independentemente do valor dispendido pelo Município de Manaus para o custeio do serviço de iluminação pública” (fl. 12, Doc. 14); e
    (b) “No Município de Manaus, por inexistir rateio do custo do serviço de iluminação pública, mas exigência de tributo totalmente dissociado do custo do serviço, como se observa da tabela anexa à Lei 715/2003, o recorrido, em verdade, exige tributo incidente sobre o consumo de energia elétrica, com afronta ao próprio artigo 149-A, da Carta Magna [...]” (fl. 12, Doc. 14). 
    É o Relatório. Decido.
    No caso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do recorrente, reconhecendo a constitucionalidade da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, instituída pela Lei 715/2003, do município de Manaus, mediante os seguintes fundamentos (fls. 6-9, Doc. 6):
    “Como bem salientado pelo Parquet às fls. 544/545, não há que se falar em contradição, nem em desobediência ao art. 149-A, da CRFB/88 in casu, posto que: "o caput do dispositivo acima apenas dispõe que a base de cálculo se relaciona com a despesa da iluminação pública, porém, o custo do tributo para cada consumidor será com base consumo de energia elétrica." 
    Com efeito, o STF, através da decisão exarada no Recurso Extraordinário n° 573.675, com repercussão geral reconhecida, manifestou-se expressamente sobre a possibilidade da cobrança na fatura de energia elétrica de acordo com o consumo utilizado:
    […]
    Destarte, válida se mostra a base de cálculo da COSIP prevista na Lei Municipal nº 715/2003.
    A apelante também aduz que a legislação em análise ofenderia o art. 155, § 3º, da CRFB/88, cujo teor é o que se segue:
    […]
    Entretanto, da leitura desse dispositivo, não se vislumbra qualquer impedimento à incidência da contribuição em comento sobre o consumo de energia elétrica. Não há vedação a que a COSIP tenha fato gerador e base de cálculo idêntica a de imposto, vez que a sobredita norma veda apenas o recaimento de outro imposto sobre operações relativas à energia elétrica.
    No suso mencionado RE 573.675, ao discorrer sobre a natureza jurídica da COSIP, o STF já havia assinalado que esta seria um "tributo de caráter sui creneris, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.” 
    […]
    A recorrente ainda suscita que a forma como essa contribuição foi instituída no Município de Manaus, em comparação com outras capitais do país, está acarretando a exigência de valores exorbitantes aos proprietários de imóveis não-residenciais, em nítido desrespeito (i) ao princípio da moralidade pública, do art. 37, da CRFB/88, e (ii) à vedação de efeito confiscatório do tributo, constante no art. 150, IV, dessa Magna Carta. 
    Em consonância com o Parecer Ministerial, verifico não constar nos autos documento probante da inferioridade dessa contribuição em outras municipalidades, não tendo a parte autora se desincumbido do seu dever de comprovar a ocorrência da alegada violação aos citados dispositivos constitucionais. 
    Por fim, a apelante sustenta a inaplicabilidade do referido RE 573.675, porque a base de cálculo da COSIP abordada em tal recurso, instituída pelo Município de São José/SC, era o custo do serviço de iluminação pública, apurado mensalmente e rateado entre os usuários, diferente da contribuição estabelecida pela Lei n° 715/2003, que se embasaria apenas na quantidade de consumo de energia elétrica pelo contribuinte. 
    Contudo, conforme ressaltado acima e, ao contrário do suscitado pela recorrente, o caput do art. 2°, da Lei Municipal n° 715/2003, é claro ao estipular que a base de cálculo da COSIP de Manaus seria a despesa efetuada no fornecimento desse serviço. 
    O custo desse tributo para o consumidor é que teria amparo no consumo de energia elétrica, de acordo com uma tabela progressiva. 
    Outrossim, como adequadamente observado pelo Ministério Público à fl. 548, não se pode concluir que a aplicação de uma tabela progressiva (e não do rateio de custo) na cobrança do tributo seja ilegal ou inconstitucional, porquanto respeita as diferenças de consumo de energia elétrica, consistindo em um critério de proporcionalidade.”
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixada no julgamento do RE 573.675-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 44). 
    Eis a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. 
    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 
    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. 
    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator
 Documento assinado digitalmente